Tribunal: TJPA
Processo: 0011597-50.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011597-50.2017.8.14.0051

APELANTE: LEONARDO CARVALHO DA SILVA, ODEMAR BARBOSA GOMES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ODEMAR BARBOSA GOMES, LEONARDO CARVALHO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0011597-50.2017.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTES:
LEONARDO CARVALHO DA SILVA E ODEMAR BARBOSA GOMES (DEFESA) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (ACUSAÇÃO).

APELADOS:
OS MESMOS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:
DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA. OMISSÃO NA SENTENÇA CONFIGURANDO NULIDADE PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelas defesas contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que condenou os réus pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), além de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 180 e 311 do CP, quanto ao réu Leonardo). A sentença deixou de apreciar a imputação de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), embora constasse da denúncia a participação de adolescente na empreitada. O Ministério Público apelou pela condenação também por este delito e pela exasperação das penas. As defesas pediram absolvição por ausência de provas, subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, além do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação criminal; (ii) examinar a suficiência de provas quanto à autoria e à materialidade dos crimes imputados; (iii) analisar a omissão da sentença quanto ao crime de corrupção de menores e suas consequências jurídicas; (iv) definir se é cabível o redimensionamento das penas em razão da elevada quantidade de droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido no âmbito da apelação criminal, por se tratar de matéria própria de habeas corpus ou incidente processual específico, alheia ao efeito devolutivo do recurso.

4.

As provas colhidas nos autos – especialmente os depoimentos coerentes dos policiais e a perícia em celular apreendido – demonstram de forma robusta a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico e associação, além da receptação e da adulteração de sinal identificador, afastando a tese de absolvição por ausência de dolo.

5.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico é incompatível com o benefício da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar a dedicação habitual à atividade criminosa.

6.

A omissão da sentença em analisar o pedido de condenação pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), apesar de sua expressa imputação na denúncia, configura nulidade por julgamento citra petita, impondo-se sua correção em sede recursal.

7.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal e consuma-se com a mera prática de infração penal em conjunto com adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 500).

8.

A apreensão de mais de 80 quilos de maconha justifica a exasperação das penas-base dos crimes de tráfico e associação, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, evidenciando a expressiva gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos defensivos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de recorrer em liberdade não pode ser analisado em sede de apelação criminal, por se tratar de matéria alheia ao efeito devolutivo do recurso.

2.

É legítima a condenação baseada em prova oral consistente e harmônica com os demais elementos dos autos, inclusive quando prestada por policiais em juízo.

3.

A condenação simultânea por associação para o tráfico impede o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4.

A omissão da sentença em julgar pedido expresso do Ministério Público configura nulidade citra petita, passível de correção na instância recursal.

5.

O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a prática conjunta de infração penal com adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção.

6.

A elevada quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, V; CP, arts. 180 e 311; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 383 e 593; STJ, Súmula 500.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.343.480/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2023; STJ, REsp 1.764.931/SC, Rel. Min. Rogério Schietti, j. 27.02.2020; TJPA, ApC nº 0002714-47.2013.8.14.0054, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 30.09.2025; TJPA, ApC nº 0006719-31.2019.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer
parcialmente dos recursos de apelação interpostos pelas defesas
e, na parte conhecida, negar-lhes
provimento
; e
conhecido e provido
o apelo do Ministério Público
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(ID 8465172) e pelas defesas de
LEONARDO CARVALHO DA SILVA
(ID 8465169/8465170) e
ODEMAR BARBOSA GOMES
(ID 8465164), contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 8465171), que julgou parcialmente procedente a denúncia.

Narra a exordial acusatória (ID 19877586) que, no dia 14 de julho de 2017, os denunciados, em associação estável e permanente com o adolescente Juan Pablo Monteiro de Souza, transportavam 80,212 kg (oitenta quilogramas e duzentos e doze gramas) de maconha. A droga, oriunda de Manaus/AM, estava oculta em um cilindro de gás e em compartimentos de um veículo Chevrolet/Agile, e tinha como destino final o estado de São Paulo, caracterizando o tráfico interestadual. Consta ainda que o veículo era conduzido por LEONARDO, que tinha ciência de sua origem ilícita (produto de crime) e que seus sinais identificadores estavam adulterados.

Após a instrução processual, a sentença condenou: a) LEONARDO CARVALHO DA SILVA à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.410 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, e arts. 180 e 311 do Código Penal, em concurso material. b) ODEMAR BARBOSA GOMES à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.390 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, em concurso material. O juízo sentenciante, contudo, omitiu-se em analisar a imputação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) para ambos os réus (IDs 19877672, 19877673, 19877674, 19877675 e 19877676).

Inconformada, a defesa de ambos os réus interpôs apelação. Em suas razões, a defesa de Odemar (ID 8465164) e de Leonardo (ID 8465169/8465170) arguiram, em preliminar, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnaram pela absolvição de todos os crimes por insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, requereram a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

O Ministério Público, por sua vez, também apelou (ID 8465172), arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por ser
citra petita
, ante a omissão de julgamento do crime de corrupção de menores. No mérito, requereu o redimensionamento das penas para elevar as penas-base, em razão da enorme quantidade de droga e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões (ID8465171), o Ministério Público refutou as teses defensivas e pugnou pelo improvimento do apelo dos réus. A Defensoria Pública, posteriormente intimada, apresentou contrarrazões ao apelo ministerial (ID 19877710), arguindo a intempestividade do recurso e, no mérito, pedindo seu desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (IDs 8465178/84465180 e 20851331), manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, pelo improvimento do apelo defensivo e pelo provimento do apelo ministerial.

É o relatório. À Revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente dos recursos de apelação defensivos e integralmente do recurso ministerial.

I - DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa postula, como tese preambular, o direito de o apelante recorrer em liberdade. O pedido não comporta conhecimento. A via da apelação criminal não é o instrumento processual adequado para a análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva, matéria que desafia ação autônoma de Habeas Corpus. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a inviabilidade de se analisar, no bojo da apelação, matérias estranhas ao seu efeito devolutivo.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...]
RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
[...] CONHECIMENTO, EM PARTE, E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. [...] à unanimidade, conhecer do recurso de apelação, em parte, e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067193120198140401, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Desta forma, não conheço do pedido para recorrer em liberdade.

II - DO MÉRITO DOS RECURSOS

II.I - Do Apelo Defensivo

A defesa pugna pela absolvição dos apelantes de todas as imputações, sob a tese de insuficiência probatória. A pretensão, contudo, esbarra no robusto conjunto de provas produzido. A materialidade e a autoria dos delitos de tráfico e associação para o tráfico estão solidamente demonstradas não apenas pela apreensão da vultosa quantidade de entorpecente, mas também pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório.

Conforme consta da sentença, o policial Rodrigo Ferrer Uber narrou em juízo, de forma detalhada, que a equipe realizava patrulhamento quando observou o veículo Agile preto realizar manobra proibida e empreender fuga, sendo abordado somente na Avenida Fernando Guilhon. Detalhou o nervosismo dos três ocupantes, a fuga dos apelantes Odemar e do adolescente durante a abordagem, e a posterior localização da droga no cilindro de gás e em outros compartimentos do veículo. Tais declarações foram integralmente corroboradas em juízo pelos policiais Fabrício de Carvalho Nogueira e Wellington Deodato Maia Junior.

Os depoimentos de agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos dos autos, são provas idôneas a sustentar um decreto condenatório.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RESTABELECER A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os
depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso. Tese de julgamento: "O depoimento de policiais, quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui elemento probatório idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado pelas demais provas dos autos."
(STJ - AgRg no AREsp: 2.343.480/RS, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023) – destaquei.

Ademais, a prova pericial realizada no aparelho celular do réu Leonardo (ID 19877574) foi a pá de cal sobre a tese defensiva, revelando conversas, fotografias e registros de transações financeiras que não apenas confirmam a ciência e o domínio do fato, mas também demonstram o vínculo estável e permanente entre os réus e o adolescente cooptado, com clara divisão de tarefas e planejamento prévio para o transporte da droga. Fica, assim, rechaçada a tese de ausência de
animus associativo
para a configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Igualmente improcedente é o pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é incompatível com a figura do traficante privilegiado, pois evidencia, por si só, a dedicação do agente a atividades criminosas, um dos óbices legais à concessão da minorante, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. [...] 6.
Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º): Afasta-se o benefício. A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) é incompatível com a figura do traficante privilegiado, pois evidencia, por si só, a dedicação do agente a atividades criminosas, um dos óbices legais à concessão da minorante, conforme entendimento pacífico dos tribunais.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002714-47.2013.8.14.0054 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2025) – destaquei.

No que tange aos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, imputados a Leonardo, a autoria e materialidade também estão comprovadas. O réu foi flagrado na condução de veículo produto de crime e com sinais identificadores adulterados, conforme laudo pericial (ID 19877575), sendo inverossímil a alegação de desconhecimento, notadamente por ser o articulador da complexa operação de tráfico.

II.II - Do Apelo Ministerial

O Ministério Público, em seu apelo, aponta a nulidade da sentença por ser
citra petita
, uma vez que o juízo
a quo
não se manifestou sobre a imputação do crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Assiste-lhe plena razão. A denúncia descreveu claramente a participação de um adolescente na empreitada criminosa, imputando aos réus a prática do referido delito. A omissão do juízo sentenciante em analisar tal pleito viola o princípio da correlação.

A participação do adolescente no transporte da droga é fato incontroverso. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a mera prática da infração penal em conjunto com o inimputável, sendo desnecessária a prova da sua efetiva corrupção.

Súmula 500 do STJ:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Assim, a condenação dos réus também por este crime é medida imperativa.

No mérito, o
Parquet
requer a exasperação das penas-base, o que também merece acolhida. O magistrado de piso, embora tenha reconhecido a presença de diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou as penas-base no mínimo legal, em manifesta contradição e em descompasso com o art. 42 da Lei nº 11.343/06. A apreensão de mais de 80 quilogramas de maconha é circunstância de extrema gravidade que, por si só, justifica a fixação das penas-base em patamar significativamente superior ao mínimo.

III - Do Redimensionamento das Penas

Acolhido o apelo ministerial, passo ao redimensionamento das penas, em estrita observância ao sistema trifásico.

A) Do Apelante Leonardo Carvalho da Silva

1.

Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06):

1ª Fase:
A pena-base deve ser exasperada. Considerando a
vultosa quantidade de droga (80,212 kg de maconha)
, circunstância preponderante nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, bem como a culpabilidade elevada e as circunstâncias do crime, que envolveu complexo planejamento, fixo a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

2ª Fase:
Ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

3ª Fase:
Incide a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei nº 11.343/06). Aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

2.

Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06):

1ª Fase:
Pelos mesmos motivos (gravidade concreta, quantidade de droga como indicativo da estrutura da associação), fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

2ª Fase:
Sem agravantes ou atenuantes, a pena permanece inalterada.

3ª Fase:
Aplicando a majorante do art. 40, V, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, a pena definitiva resta em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

3.

Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA):

Fixo a pena-base em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, considerando a gravidade do crime subjacente no qual o menor foi inserido. Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva neste patamar.

4.

Crimes de Receptação (Art. 180 do CP) e Adulteração de Sinal (Art. 311 do CP):

Mantenho as penas fixadas na sentença para estes delitos, por ausência de recurso ministerial específico quanto a eles:
1 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa
para a receptação, e
3 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa
para a adulteração.

5.

Do Concurso Material (Art. 69 do CP):

Somando-se as penas, a reprimenda total e definitiva de Leonardo Carvalho da Silva fica estabelecida em
18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.769 (mil setecentos e sessenta e nove) dias-multa
.

o

B) Do Apelante Odemar Barbosa Gomes

1.

Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06):

1ª Fase:
Pelos mesmos fundamentos aplicados ao corréu, fixo a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

2ª Fase:
Pena intermediária mantida.

3ª Fase:
Com a majorante do art. 40, V, na fração de 1/6, a pena definitiva fica em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
.

2.

Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06):

1ª Fase:
Fixo a pena-base em
4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

2ª Fase:
Pena intermediária mantida.

3ª Fase:
Com o aumento de 1/6 (art. 40, V), a pena definitiva resta em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa
.

3.

Crime de Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA):

Fixo a pena-base em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, considerando a gravidade do crime subjacente no qual o menor foi inserido. Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva neste patamar.

4.

Do Concurso Material (Art. 69 do CP):

Somando-se as penas, a reprimenda total e definitiva de Odemar Barbosa Gomes fica estabelecida em
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.749 (mil setecentos e quarenta e nove) dias-multa
.

C) Do Regime de Cumprimento

Para ambos os apelantes, considerando o
quantum
final das penas, superior a 8 anos de reclusão, mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de
Justiça,
conheço parcialmente dos recursos de apelação interpostos pelas defesas
e, na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
; e
conheço e DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público para:

a)
suprir a omissão da sentença e
condenar
os réus LEONARDO CARVALHO DA SILVA e ODEMAR BARBOSA GOMES como incursos também nas sanções do art. 244-B da Lei nº 8.069/90;

b)

redimensionar as penas
aplicadas, que passam a ser de
18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.769 dias-multa
para o réu LEONARDO CARVALHO DA SILVA, e de
14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1.749 dias-multa
para o réu ODEMAR BARBOSA GOMES, mantendo-se o regime inicial fechado para ambos e as demais disposições da sentença que não conflitarem com o presente acórdão.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/11/2025